Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-30.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE (EMBARGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
–

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – ERRO MATERIAL CONSTATADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciados vícios contidos no julgamento, é imprescindível a correção da falha. Entretanto, caso não seja constatada a modificação do julgamento da primeira instância, os embargos não possuem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
C.A.T – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra o acórdão que desproveu a Apelação Cível n. 1003368-30.2019.8.11.0041, interposta em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
.

A embargante alega, em síntese, que houve omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que a apelação foi desprovida, por isso deveria ter atendido ao comando previsto no § 11 do art. 85 do CPC.

Argumenta, também, que houve erro material ao mencionar o nome das partes no processo, porquanto a ora embargante foi apelada no recurso e consta no julgamento a inversão das partes.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Intimada a apresentar contrarrazões, o embargado quedou inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Pois bem. Da leitura das argumentações apresentadas nas razões recursais, evidencia-se a necessidade de acolhimento dos embargos, a se considerar a regra contida no artigo 85, § 11 do CPC, a qual impõe a majoração da verba honorária em fase recursal.

Assim, passa-se a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11, do CPC estabelece que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, [...]”

É de se ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2º e 3º:

“[...] observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Veja-se o que o estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...].”

Assim, visto a complexidade da causa e o trabalho adicional realizado na via recursal, majoram-se os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurisprudencial nos seguintes termos:

“O § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.”
(STJ, EDcl no REsp 1714952/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1334666/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1272353/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018 [...])

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.

1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(TJMT, ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Já no que se refere à inversão do nome das partes, de fato no julgamento os polos do recurso foram registrados de maneira invertida, portanto deve ser corrigido o erro nos seguintes termos:

Onde se lê:

“recurso de apelação cível interposto por
C.A.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME.
[...], proposta em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
[...]”.

Leia-se:

“recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
[...], proposta em face de [...]
C.A.T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME.
”

Contudo, embora haja acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o erro material e a omissão, essas alterações não modificam os termos da sentença proferida em primeiro grau, portanto os embargos não possuem efeitos infringentes.

Com tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para complementar o acórdão nos termos deste voto, e para fixar os honorários recursais, majorando os fixados em primeiro grau para que corresponda a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022